Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI No 1000001-38.2020.8.11.9005
Vistos etc.
A fim de dar celeridade ao julgamento do recurso, chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação da agravada a fim de apresentar resposta ao agravo de instrumento (ID no 29085485), no prazo legal.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora